Tribunal: TJBA
Processo: 0001792-97.1998.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001792-97.1998.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANORINA ALVES SMITH LIMA

Advogado(s)
:
PAULO JORGE DE FREITAS TELLES DE MENEZES, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR, OSIAS ERNESTO LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO
.
DANO AO ERÁRIO. EX-VEREADORA QUE RECEBEU QUANTIA SUPERIOR À DEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE NA HIPÓTESE. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREJUÍZOS COMPROVADOS. RECEBIMENTO ILEGAL DE VERBAS. PARECER DO TCM/BA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
0001792-97.1998.8.05.0113
,
oriundos da Comarca de Itabuna, em que figuram como Recorrente
ANORINA ALVES SMITH LIMA

e Recorrido
MUNICÍPIO DE ITABUNA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

AFASTAR A PRELIMINAR ARGUÍDA E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.